Tribunal: TJSP
Processo: 1007867-94.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Aplicação da

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Manutenção de ex-empregado aposentado como beneficiário do plano coletivo da empresa. Proibição de tratamento discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes, praticadas para os ativos. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tese 1.034. Preliminar de legitimidade passiva da ex-empregadora rejeitada. Sentença reformada. Recurso provido.